Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR EXTEMPORANEIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE. MORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, a qual determinou a busca e apreensão do veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia.
2. O presente recurso é um agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, proferida em 14/07/2022, tendo a parte ré se apresentado espontaneamente nos autos de origem dia 12/09/2022 e o presente recurso fora interposto dia 13/09/2022, ou seja, dentro do prazo para manifestação da parte, razão pela qual é tempestivo e merece ser conhecido.
3. Quanto à alegação de que se faz necessário o reequilíbrio contratual por meio da revisão das cláusulas do contrato objeto da ação, registro que o agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sendo inviável discussão nesta sede sobre tema não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Constata-se que a mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação.
5. No caso, o atraso quanto ao pagamento das parcelas do financiamento do veículo constitui-se fato incontroverso, porquanto não negado pela agravante.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.